Tribunal: CARF
Processo: 13864.720157/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720157/2016-11
ACÓRDÃO
9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROXXI TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
que votou pelo conhecimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
2
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-008.310, de 27 de abril de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Inexiste nulidade da r. decisão recorrida que analisou os argumentos aventados
pelo sujeito passivo em sua Impugnação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA
TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto
da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. VÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício no Auto de Infração que adotou o conceito restritivo de insumos
posteriormente ampliado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. Havendo divergência
na interpretação da Lei pela fiscalização, cabe ao órgão de julgamento a reforma
da decisão, não consistindo tal divergência em vício do ato administrativo, revisão
de lançamento ou alteração do critério jurídico.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO. DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS. INSUMO.
As despesas para o deslocamento dos funcionários identificados nos centros de
custos técnicos se enquadram no critério da essencialidade vez que o serviço
depende intrínseca de fundamentalmente do deslocamento para ser prestado
pessoalmente na contratada, “constituindo elemento estrutural e inseparável da
execução do serviço”.
CRÉDITO. ART. 15 LEI N.o 10.865/2004.
Para que seja assegurado o direito ao crédito do art. 15 da Lei n.o 10.865/2004 é
necessário que os bens e serviços importados sejam sujeitos ao pagamento do
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
3
PIS e da COFINS Importação e que esse pagamento tenha sido efetivo. Não cabe
ser reconhecido o crédito quando a operação não é sujeita ao PIS e a COFINS
Importação, ainda que tenha sido objeto de pagamento indevido.
PIS E COFINS IMPORTAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPUTAÇÃO.
Inexiste previsão legal que autorize a imputação dos recolhimentos indevidos de
PIS/COFINS Importação reconhecidos pela fiscalização, tratando-se de valores
que poderão ser objeto de pleito de repetição de indébito próprio.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE DE PLEITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MODIFICATIVOS.
A Recorrente não trouxe aos autos elementos modificativos suficientes para
sequer levantar dúvida quanto a eventual validade do crédito residual,
inexistindo, ademais, qualquer confirmação de que o sujeito passivo não teria
almejado esses créditos na via própria.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas referentes às despesas de locação de veículos (item 2.1),
combustíveis (item 2.2), hospedagem e passagens aéreas (item 2.3), todos eles
relacionados aos centros de custos técnicos (“REG (...) TÉCNICO”, “REG (...)
SUPERVIS” e “MONITORAÇÃO”). Vencida a Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne (relatora) que dava provimento ao recurso em maior extensão para
cancelar a exigência fiscal quanto aos itens 2.1 a 2.3 do auto de infração, face o
vício de motivação. Designado para redigir o voto vencedor neste ponto o
conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida. (ii) por maioria de votos, para
manter a glosa dos bens adquiridos para revenda (item 2.5). Vencidos os
Conselheiros Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo.
O Contribuinte suscita divergência quanto às seguintes matérias:
a) Matéria 1: Nulidade do lançamento relativos aos Créditos de Insumos por vício de
motivação.
b) Matéria 2: Higidez dos Créditos de Compra para Revenda.
c) Matéria 3: Necessária revisão dos lançamentos mediante cômputo dos créditos
adicionais na base de cálculo autuada.
d) Matéria 4: Necessária imputação dos recolhimentos de PIS/COFINS Importação
tidos por indevidos.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
4
Apontou como paradigmas os Acórdãos no: 9303-009.367, 9303-013.283
(divergência 1), 9303-008.297, 3302-002.959 (divergência 2), 9303-007.33, 3301-000.852
(divergência 3) e 106-17.147, 104-21.583 (divergência 4).
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso Especial, apenas
em relação à matéria 4, com as seguintes razões:
4 - Necessária imputação dos recolhimentos de PIS/COFINS
Importação tidos por indevidos.
Acórdão no 106-17.147 (paradigma 1): (Na parte de interesse)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003 (...)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS DE PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA DO SÓCIO - COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA
JURÍDICA COM AQUELE LANÇADO NA PESSOA FÍSICA EM DECORRÊNCIA DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS - HIGIDEZ.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio,
deve-se adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa
jurídica vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o
imposto na pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa
jurídica, antes dos acréscimos legais de ofício. (...)
Excertos do voto:
Para finalizar, remanesce o pedido de compensação dos tributos pagos na
pessoa jurídica Guga Kuerten Participações e Empreendimentos Ltda em
decorrência dos rendimentos ora imputados à pessoa física do recorrente. Aqui
assiste razão ao recorrente, até em razão de um paralelismo de procedimento,
em obediência ao princípio da moralidade administrativa, já que seria
desarrazoado reclassificar as receitas da pessoa jurídica para rendimentos da
pessoa física dos sócios, mantendo lá os tributos pagos, obrigando a empresa a
solicitar uma restituição, para compensação posterior, sofrendo o ônus de
eventual decadência do direito creditório ou mesmo da imposição global da
multa de oficio aqui lançada, quando se sabe que, contemporaneamente
ao fato gerador das receitas reclassificadas, houve pagamento parcial dos
tributos sobre tais receitas/rendimentos.
Excertos da decisão recorrida:
E aqui cumpre igualmente afastar a pretensão, subsidiária, trazida pela
Recorrente, no sentido de se abater os recolhimentos indevidos de PIS/COFINS
Importação reconhecidos pela fiscalização por suposta possibilidade de
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
5
enriquecimento ilícito do fisco. Como visto, esses valores poderão ser objeto de
pleito de repetição de indébito próprio.
Inexiste previsão legal que autoriza a imputação da forma como pugnada pela
Recorrente (débito de um tributo específico com crédito de pagamento de outro
tributo específico), sendo que tanto a hipótese de imputação, trazida pelo art.
163 do Código Tributário Nacional, como a de compensação de ofício do art. 7o do
Decreto-lei 2.287/198614 são aplicáveis em hipóteses específicas, considerando
todos os débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a União, com uma
ordem específica a ser seguida pela Administração.
Das decisões confrontadas constata-se que o ponto nodal da questão
é a possibilidade de compensação de um débito de um tributo com crédito de
pagamento de outro tributo específico, assim em que pesem peculiaridades fáticas
dos referidos processos, como é o caso do acórdão paradigma que se refere à de
prestação de serviços personalíssimos por meio de Pessoa Jurídica, tais fatos não
obstam a constatação da divergência visto que a matéria a ser dirimida encontra-se
no âmbito das Normas Gerais de Direito Tributário.
Acórdão no 104-21.583 (paradigma 2)/Ementa:
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA - COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURÍDICA - Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os
valores arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física, base de
cálculo do lançamento de ofício (...)
Excertos do voto:
VI - COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS NA
EMPRESA MASSA & MASSA, RELATIVO AOS RENDIMENTOS TRANSFERIDOS DE
OFÍCIO PARA A PESSOA FÍSICA DE CARLOS ROBERTO MASSA:
Com referência ao pedido de compensação dos recolhimentos efetuados pela
empresa Massa & Martinez Ltda. (Massa & Massa Ltda.), no sentido de deduzi-los
do imposto de renda pessoa jurídica e contribuições devidos apurado nas
declarações de ajuste anual do autuado, entendo que é, totalmente, procedente
o pedido do suplicante.
Aliás, diga-se de passagem, deveria ter sido compensado de ofício pela
autoridade lançadora, já que se trata de desclassificação de rendimentos da
pessoa jurídica para pessoa física, tendo por base documentação da pessoa
jurídica, não faz nenhum sentido manter a tributação da pessoa jurídica no que
se refere ao valor transferido para pessoa física.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
6
Também com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se
divergência jurisprudencial, haja vista que os fundamentos são similares aos do
primeiro acórdão paradigma.
O Contribuinte sustenta que:
(i) É possível autorizar a compensação de ofício de créditos e débitos, em
obediência ao princípio da moralidade administrativa, já que seria desarrazoado não o fazer, haja
vista a decadência de o sujeito passivo pleitear tal.
(ii) A imputação dos recolhimentos de PIS/COFINS-Importação tidos por indevidos
sobre os pretensos débitos lançados neste feito há de ser feita de forma direta e não proporcional.
(iii) A partir da vigência da Lei no 9.430/96, é inaplicável o método da imputação
proporcional, dado que tal diploma instituiu nova disciplina para exigência dos pagamentos em
atraso sem os acréscimos de juros e multa de mora, mediante o lançamento isolado ou em
conjunto desses acréscimos.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta a negativa de provimento do
Recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Em relação aos créditos calculados pelo contribuinte nas importações de softwares,
a fiscalização consignou que, nos termos dos arts. 1o a 4o da Lei n° 10.865/2004, que instituiu o PIS
e a COFINS incidentes sobre a importação, na incidência sobre importação de bens, o fato gerador
desses tributos só ocorre na sua entrada no território nacional vinculada a uma declaração de
importação (art. 4o). E, no caso não foi demonstrada a entrada dos softwares no território
nacional, vinculada a uma declaração de importação, restando claro que os softwares licenciados
pela fiscalizada não incidiram em nenhuma das hipóteses do art. 1o da Lei n° 10.865/2004.
A DRJ bem resumiu a controvérsia:
De fato, os recolhimentos citados foram efetuados sobre valores de
pagamentos/remessas ao exterior efetuados por conta do licenciamento ou
cessão de direito de uso de softwares "de prateleira" (produzidos em série e
postos no mercado), importados sem o uso de suporte físico - aquisição e/ou
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
7
renovação de licenças de uso de programas (software) fornecidos pela Microsoft e
pela Symantec. As aquisições de licenciamento ou cessão de direito de uso de
softwares estão incluídas na categoria de royalties, tendo, portanto, o mesmo
tratamento.
Assim, para elucidar o presente litígio, passamos a analisar a definição do termo
royalties para fins tributários, e se estes decorrem da prestação de serviço, para
então ter-se esclarecida a incidência ou não, sobre o valor pago a título de
royalties, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
(...)
É expressa e clara a definição do fato gerador das contribuições em exame,
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, como sendo “o pagamento, o crédito,
a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no
exterior, como contraprestação por serviço prestado”. Merece ainda, destaque, a
atenção que o legislador deu à execução dos serviços, em especial nos citados
incisos constantes do § 1o, art. 1o, da Lei no 10.865, de 2004, acima transcritos. A
referência à execução remete diretamente à natureza jurídica característica da
obrigação de fazer dos serviços.
Considerando que os royalties são rendimentos decorrentes do uso, fruição e
exploração de direitos – obrigação de dar – e não de prestação de serviços –
obrigação de fazer, conclui-se que os valores referentes aos royalties não são
atingidos pelas referidas contribuições.
Portanto, conhecidos os termos dos arts. 1o, 3o e 7o da Lei no 10.865, de 2004, do
art. 22 da Lei no 4.506, de 1964, e do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 2014, bem
como definida a distinção entre os conceitos e naturezas jurídicas de serviços e de
royalties, conclui-se que o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, por conta da aquisição e/ou renovação de licenças de uso de
programas (software), não caracterizam contraprestação por serviço prestado,
e, por conseguinte, não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação.
O Contribuinte descontou os créditos em Dacon, por isso a fiscalização lavrou os
autos de infração para lançamento de ofício dos respectivos créditos tributários.
Em suma, os valores foram glosados por entender a fiscalização que não foi gerado
o direito ao crédito do art. 15 da Lei no 10.865/2004, pois as importações não estariam sujeitas ao
pagamento das contribuições na forma do art. 1o da mesma lei, ainda que este pagamento tenha
sido feito.
O Contribuinte pleiteia o abatimento dos recolhimentos indevidos de PIS/COFINS
Importação reconhecidos pela fiscalização na base de cálculo do auto de infração de PIS/COFINS
internos. Dito de outra forma: os lançamentos de ofício foram efetuados para constituição de
crédito tributário de PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre "receita bruta/faturamento", tributos
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
8
diferentes das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e da COFINS - Importação incidentes
sobre as “importações de bens e serviços”, visto que possuem hipótese de incidência, base de
cálculo e contribuintes distintos.
A decisão recorrida entendeu que caberia ao contribuinte a via da restituição e que
não haveria previsão legal para esse “abatimento”:
Ora, em se tratando de pagamento indevido, e como consignado na r. decisão
recorrida, possível que a Recorrente apresente pleito de repetição de indébito
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fulcro na lei, seja por meio de
pedidos de restituição (artigos 165, CTN), seja por pedidos de compensação (art.
170, CTN e art. 74, Lei n.o 9.430/96). Contudo, o crédito, uma vez tomado sobre
operações não sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS, mostrou-se indevido,
sendo correta a exigência fiscal correspondente.
(...)
E aqui cumpre igualmente afastar a pretensão, subsidiária, trazida pela
Recorrente, no sentido de se abater os recolhimentos indevidos de PIS/COFINS
Importação reconhecidos pela fiscalização por suposta possibilidade de
enriquecimento ilícito do fisco. Como visto, esses valores poderão ser objeto de
pleito de repetição de indébito próprio.
Inexiste previsão legal que autoriza a imputação da forma como pugnada pela
Recorrente (débito de um tributo específico com crédito de pagamento de outro
tributo específico), sendo que tanto a hipótese de imputação, trazida pelo art. 163
do Código Tributário Nacional, como a de compensação de ofício do art. 7o do
Decreto-lei 2.287/198614 são aplicáveis em hipóteses específicas, considerando
todos os débitos vendidos do mesmo sujeito passivo para com a União, com
uma ordem específica a ser seguida pela Administração.
Do cotejo entre acórdão recorrido e paradigmas, tem-se:
Acórdão recorrido
Paradigma n° 106-17.147
Paradigma n° 104-21.583
Como visto, esses valores
poderão ser objeto de pleito de
repetição de indébito próprio.
Inexiste previsão legal que
autoriza a imputação da forma
como pugnada pela Recorrente
(débito de um tributo específico
com crédito de pagamento de
outro tributo específico), sendo
que tanto a hipótese de
imputação, trazida pelo art. 163
do Código Tributário Nacional,
como a de compensação de
ofício do art. 7o do Decreto-lei
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS
DE PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA
FÍSICA DO SÓCIO –
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA
COM AQUELE LANÇADO NA
PESSOA FÍSICA EM DECORRÊNCIA
DOS RENDIMENTOS/RECEITAS
RECLASSIFICADOS – HIGIDEZ.
(...) Para finalizar, remanesce o
pedido de compensação dos
tributos pagos na pessoa jurídica
Guga Kuerten Participações e
Empreendimentos Ltda em
(...) Com referência ao pedido de
compensação dos recolhimentos
efetuados pela empresa Massa &
Martinez Ltda. (Massa & Massa
Ltda.), no sentido de deduzi-los
do imposto de renda pessoa
jurídica e contribuições devidos
apurado nas declarações de
ajuste anual do autuado,
entendo que é, totalmente,
procedente o pedido do
suplicante. Aliás, diga-se de
passagem, deveria ter sido
compensado de ofício pela
autoridade lançadora, já que se
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
9
Acórdão recorrido
Paradigma n° 106-17.147
Paradigma n° 104-21.583
2.287/1986 são aplicáveis em
hipóteses específicas,
considerando todos os débitos
vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a União, com
uma ordem específica a ser
seguida pela Administração.
decorrência dos rendimentos ora
imputados à pessoa física do
recorrente. Aqui assiste razão ao
recorrente, até em razão de um
paralelismo de procedimento,
em obediência ao princípio da
moralidade administrativa, já
que soaria desarrazoado
reclassificar as receitas da pessoa
jurídica para rendimentos da
pessoa física dos sócios,
mantendo lá os tributos pagos,
obrigando a empresa a solicitar
uma restituição, para
compensação posterior,
sofrendo o ônus de eventual
decadência do direito creditório
ou mesmo da imposição global
da multa de ofício aqui lançada,
quando se sabe que,
contemporaneamente ao fato
gerador das receitas
reclassificadas, houve
pagamentos parcial dos tributos
sobre tais receitas/rendimentos.
(...)

trata de desclassificação de
rendimentos da pessoa jurídica
para a pessoa física, tendo por
base documentação da pessoa
jurídica, não faz nenhum sentido
manter a tributação da pessoa
jurídica no que se refere ao valor
transferido para pessoa física.
Com a devida vênia dos que
assim não entendem, é de se dar
razão ao contribuinte no que se
refere ao pedido de
compensação dos recolhimentos
efetuados pela empresa Massa &
Martinez Ltda. (Massa & Massa
Ltda), no sentido de deduzi-los
do valor do imposto apurado na
pessoa física do autuado.

Nos paradigmas, os rendimentos obtidos pelos contribuintes em virtude de
exploração de direito personalíssimo foram desqualificados para a tributação na declaração da
pessoa física, que seria, de fato, aquela que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitui o respectivo fato gerador.
A fiscalização atribuiu o fato gerador ocorrido, inconteste, o auferimento de renda,
ao sujeito passivo correto, no caso a pessoa física, em razão da natureza personalíssima: tenista e
apresentador de televisão.
Logo, entendo que a divergência não está configurada, porquanto os acórdãos
paradigmas referem-se à situação fática distinta, pois tratam de reclassificação de receitas de
pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física do sócio, em razão de serviços personalíssimos,
nos termos do art. 129, da Lei n° 11.196/2005.
Por conseguinte, em razão da reclassificação de receitas, os acórdãos consignaram
o entendimento de que para a cobrança do tributo na pessoa física caberia a compensação dos
tributos pagos na pessoa jurídica.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.544 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13864.720157/2016-11
10
Conclusão
Por isso, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 5393
DF CARF MF
Original